Tribunal: TJBA
Processo: 8003490-93.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003490-93.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TANIA MARIA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Tania Maria Silva dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Dacasa Financeira S/A, no bojo da Execução de Título Extrajudicial referente a contrato de empréstimo pessoal não consignado. A embargante alegou excesso de execução em razão da cobrança de juros remuneratórios abusivos, pleiteando a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e o reconhecimento da onerosidade excessiva, dada sua condição de pessoa idosa, enferma e em situação de vulnerabilidade econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato de empréstimo configura abusividade; e (ii) estabelecer se é cabível a readequação do valor devido com base na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade contratual firmada. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato firmado em 23/06/2015 foi de 9,73% ao mês (204,69% ao ano), significativamente superior à média de mercado para operações da mesma natureza no período (6,49% ao mês e 112,56% ao ano), segundo dados do Banco Central. Conforme o REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo), a abusividade de juros remuneratórios deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, especialmente quando caracterizada a relação de consumo e a vulnerabilidade do contratante. A mera superação da taxa média de mercado não implica, por si só, abusividade, mas pode indicar desvantagem exagerada para o consumidor, a justificar a revisão contratual, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC. No caso concreto, restou evidenciada a onerosidade excessiva em razão da acentuada discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado, aliada à condição pessoal da apelante — idosa, portadora de enfermidade grave e com renda equivalente a um salário mínimo —, o que caracteriza desequilíbrio na relação contratual. A jurisprudência do TJBA reconhece a possibilidade de revisão da taxa de juros remuneratórios em hipóteses semelhantes, para adequação ao patamar médio praticado no mercado, de modo a preservar o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, e 85, § 2º; CDC, art. 51, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.02.2019; TJBA, APL nº 0546431-27.2017.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 02.08.2018; TJBA, APL nº 0503200-13.2018.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 02.10.2018; TJBA, APL nº 0514067-90.2016.8.05.0080, Rel.ª Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 14.08.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 8003490-93.2024.8.05.0079, em que figuram como apelante TANIA MARIA SILVA DOS SANTOS e como apelado DACASA FINANCEIRA S/A- SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07-238